Tribunal: TJES
Processo: 5021984-45.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021984-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IVAN NASCIMENTO MONTEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021984-45.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO:
IVAN NASCIMENTO MONTEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
ação indenizatória
ajuizada por
IVAN NASCIMENTO MONTEIRO
em face
GOL LINHAS AÉREAS S/A
. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas, 16 de junho de 2023, às 19:25H, com conexão em São Paulo, com saída de Vitória às 05 da manhã, teria como destino final Vitória/ES (aeroporto Eurico de Aguiar Salles), aterrizando às 00:15, do dia 17 de junho de 2023, totalizando 5 horas e 35 minutos de viagem até o destino final. No entanto, o voo operado teria sido cancelado, sendo reacomodado em voo que partiu somente no dia posterior às 12:00 horas, sendo que o novo itinerário sairia de Pelotas, com conexão em Guarulhos e em Brasília, e destino final Vitória, com previsão de chegada às 23:05h do dia 17 de junho de 2023, totalizando 11 horas e 45 minutos até o destino final. Narra que recebeu pouca assistência da Requerida, tendo que arcar com despesas de alimentação, e suportado um voo com escalas e em horário incompatível com seus planos originais, sem qualquer respeito aos seus direitos como consumidor. Requereu a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte requerida não apresentou contestação, conforme certidão de ID. 8119573.

A sentença (ID. 8119578) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“A ré, devidamente citada não apresentou contestação nos autos - id 33189336, sendo imperiosa a decretação de sua revelia, assim, diante da ausência no ato judicial, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, conforme dispõe o artigo 344 do CPC e o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, sobretudo diante da documentação acostada aos autos pela parte autora.

[...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré

ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) à parte autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a ressarcir o montante de R$ 130,00 (cento e trinta reais), a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros da citação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8119580). Em suas razões, sustenta que a revelia não impõe o acolhimento das alegações autorais. Isto porque, aduz que prestou a devida assistência ao autor, e que o voo foi cancelado pelas condições climáticas do local, inexistindo falha na prestação dos serviços que enseje a indenização pleiteada. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Uma vez intimado, o autor apresentou contrarrazões (ID. 8119688), reiterando os argumentos de sua exordial, requerendo a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de reformal parcial da sentença ora guerreada.

Infere-se dos autos que o recorrente, em que pese tenha sido devidamente citado, não apresentou a defesa de forma tempestiva, tampouco compareceu à audiência.

Por conseguinte, em estrita observância ao art. 344 do CPC, depreende-se que os fatos narrados pelo autor, ora recorrido, devem ser presumidos verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No caso em tela, entendo que todo o conjunto probatório colacionado aos autos corrobora com a tese autoral.

Em se tratando de recurso interposto pelo requerido revel, suas razões recursais somente podem abranger matérias de direito, não cabendo discutir, em sede recursal, questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo magistrado
a quo,
sob pena de se configurar supressão de instância.

Pois bem. O recorrente se limita a apontar, em suas razões, situações fáticas, que eventualmente afastaria sua responsabilidade pelos danos suportados pelo consumidor. Cita as condições climáticas do local e que teria prestado a devida assistência ao cliente.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC.
2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal. 3. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011. Relatora: Eliana Junqueira Munhoz Ferreira. órgão Julgados 4º Câmar Cível. Data: 19/04/2024). grifos meus

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(TJPR - 19ª Câmara Cível - 0001806-50.2022.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: ANDREI DE OLIVEIRA RECH - J. 15.05.2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO APRESENTADO POR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE ANALISAR APENAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS QUE DEVERIAM TER SIDO ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001182-58.2021.8.26.0619; Relator (a): Gilson Miguel Gomes da Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Taquaritinga - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

No mais, entendo que o juízo de piso agiu com acerto, ao dispor que:

Nesse contexto, importa salientar que eventuais problemas operacionais do aeroporto constituem fortuito interno, abrangido pelo risco inerente à atividade econômica desempenhada pela requerida e certamente são levados em conta para o estabelecimento de seus preços, não podendo ser transferidos ao consumidor.

No caso, a falha na prestação de serviços da requerida causou transtorno à parte autora, consistente em ter que suportar a alteração do voo, o que gerou atraso de muitas horas em seu destino final. Os danos morais decorrem do cancelamento do voo.

Assim, pode-se concluir que as circunstâncias do caso concreto não configuraram meros dissabores, extrapolando o dever de tolerância normalmente exigido daqueles que optam pelo contrato de transporte aéreo, estando mais do que evidente os danos extrapatrimoniais suportados pela parte autora.

Por fim, quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, entendo que este merece prosperar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para minorar a condenação a requerida a título de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)